Tribunal: TJDFT
Processo: 0714344-18.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Processo : 0714344-18.2024.8.07.0006 DESPACHO Diga o apelante se persiste interesse recursal em vista de acordo celebrado no qual figura como signatário (id. 222942924, dos autos n. 0711939-77.2022.8.07.0006, inteiro teor), inclusive já homologado nos autos principais n. 0709089-50.2022.8.07.0006. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 7 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator